Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-49.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000141-49.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDILSON CARDOSO DA PAIXÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO ABOLUTA DE VIOLÊNCIA CONTRA MENORES DE 14 ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ATOS LIBIDINOSOS COMO CARÍCIAS E BEIJOS LASCIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILDIADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
No caso vertente, está comprovado que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (carícias na bunda e beijos lascivos) com a vítima, sendo esta vulnerável, fato este que não foi atestado no laudo pericial em virtude do ato libidinoso em questão não ter apresentado vestígios, o que não prejudica o entendimento do magistrado que foi baseado no depoimento da vítima e de testemunhas. (precedentes).
A alegação de que os depoimentos das testemunhas seriam contraditórias, prejudicando a conclusão quanto à materialidade e a autoria do delito em tela, entendo que não deve ser considerado como procedente, uma vez que é pacífico nos nossos tribunais, inclusive em nossa egrégia corte, que a palavra da vítima e de testemunhas nos crimes de natureza sexual tem relevância, principalmente, quando coesas.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima é constante, de acordo com o Relatório Psicológico às fls. 12-16, sendo ratificada em sede de depoimento judicial gravado em mídia às fls. 39.
Assim, provada a autoria e a materialidade, conforme os depoimentos transcritos não há que se falar em fragilidade das provas, tampouco da ausência de provas de que o apelante não teria concorrido para a infração penal.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase
No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) fixando a pena base do crime em questão de forma acertada, no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase
Na 2ªfase, o julgador não reconheceu circunstâncias agravantes. Entretanto, reconheceu a atenuante de menoridade relativa, pois o apelante era menor de 21 anos idade no dia do crime, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.
3ª Fase
Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.
Desse modo, a pena definitiva fora fixada em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no

FECHADO
.
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus todos os seus termos.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000141-49.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDILSON CARDOSO DA PAIXÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

EDILSON CARDOSO DA PAIXÃO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação Criminal, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 27.10.2017, por volta das 18:00h, o Denunciado abusou sexualmente, por meio de atos libidinosos a vítima T.F.C.A, de 13 (treze) anos de idade.

Aduz que no dia dos fatos a vítima estava participando de uma comemoração em uma casa jogando vídeo game na companhia de outros menores e do denunciado. Em determinado momento, o denunciado convidou discretamente a vítima para ¿namorar¿ e em troca lhe daria a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Assevera que o denunciado levou a vítima para o banheiro e lá passou a beijá-lo e trocar em suas partes íntimas. Logo em seguida, as crianças que estavam naquele local brincando sentiram a falta da vítima e do denunciado e foram procura-los, momento em que ao passar pelo banheiro viram pela fresta da porta, a vítima e o denunciado se beijando e trocando carícias nas partes íntimas um do outro.

No dia seguinte, Arthur, irmão da vítima, contou a sua genitora sobre os fatos, logo em seguida a mesma perguntou à vítima sobre os abusos o qual lhe confirmou detalhes dos abusos sofridos.

A denúncia foi recebida no dia 20.07.2014 (fls. 05/05v).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas a vitima e testemunhas (fls. 38-39/mídia). Logo em seguida, foi realizado o interrogatório do denunciado (fls. 46/mídia).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 47-52).

Alegações finais da Defesa (fls. 53-54).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia para condenar o denunciado
EDILSON CARDOSO DA PAIXÃO
à pena definitiva de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A, do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 75-78)
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) e subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e que seja extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 389 do CPP.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais (fls. 79-83)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 23 de setembro de 2020.
Des.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0000141-49.2014.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDILSON CARDOSO DA PAIXÃO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, conheço.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como deixei consignado no relatório a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB).

Sem maiores delongas, constato que
não

assiste razão a defesa
, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar uma sentença condenatória. Senão vejamos.

Primeiramente, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante contra a menor T.F.C.A, principalmente pelo depoimento da vítima e das testemunhas em juízo.

Ressalte-se que o depoimento da vítima foi claro e conciso em referência aos fatos ocorridos, conforme depoimento gravado em mídia.

A vítima
T.F.C.A
, ouvida em Juízo, sob a forma de Depoimento Especial, relatou:
¿(...) Que no dia dos fatos estava jogando vídeo game; Que certo momento ficou sozinho com o acusado;
Que após algumas horas o depoente começou a passar mão na bunda do acusado e o acusado também passou a mão na bunda do depoente
; Que os outros meninos estavam desconfiando; Que o acusado lhe chamou para ir ao banheiro e o depoente foi ao banheiro; Que o acusado lhe beijou e estava com o pinto duro; Que gravaram um vídeo dos toques na bunda; Que após ficou nervoso; Que o acusado é enteado do tio do depoente; Que o acusado ofereceu a quantia de R$ 2,00 (dois reais) em troca do depoente desse a bunda para o acusado; Que o depoente se recusou em dar a bunda para o acusado;
Que o acusado baixou a calça e pediu para fazer sexo oral, MAS O DEPOENTE NÃO FEZ; QUE SÓ HOUVE BEIJO NA BOCA; Que o acusado não tocou o pênis no depoente; Que nem tentou tocar o pênis no depoente; Que o acusado não tentou segurar o depoente no banheiro; Que só beijou a boca do depoente; Que não beijou nenhuma outra parte do corpo do depoente; Que o acusado não tentou tirar a roupa do depoente; Que o acusado não tocou no pênis do depoente; Que isso nuca tinha acontecido antes; Que a mãe do depoente descobriu através de Arthur
(...) Que nega ter relatado na delegacia de polícia que teria chupado o pênis do acusado; Que o acusado não chupou seu pênis; Que negar ter dito isso na delegacia de policia (...) Que passou a mão na bunda do acusado porque quis; Que o acusado pediu para passar a mão na sua bunda também; Que tinha 13 anos quando isso aconteceu; ¿
O informante
Arthur Freitas
narrou em juízo:
¿(...) que é irmão da vítima; Que estavam juntos jogando vídeo game. Que o depoente saiu para ver um filme;
Que os outros meninos lhe mostraram um vídeo com troca de toques na bunda entre o acusado e a vítima
; Que o depoente retornou e chamou a vítima para ir embora; Que a vítima estava nervosa (...)¿
A testemunha
Edson Márcio
narrou em juízo:
(...) Que era seu aniversário e estava acontecendo um almoço; Que os meninos estavam jogando vídeo game; Que o filho da vizinha disse que fez um vídeo entre o acusado e a vítima; Que o depoente assistiu o vídeo e estava ocorrendo a troca de toques na costa entre o acusado e a vítima (...)¿

A testemunha
Eliana Costa
narrou em juízo:
(...) Que é mãe da vítima; Que soube dos fatos através do outro filho; Que ficou nervosa ao saber; Que conversou com a vítima mas não detalhou; Que a vítima só contou os detalhes para assistente social (...)¿

No interrogatório o apelante
Edilson Cardoso da Paixão
informou:
¿(...) Que a vítima passou a mão em suas costas e o acusado retribuiu da mesma forma; Que foi somente isso. Que estavam jogando vídeo game. Que os outros meninos não estavam no quarto; Que foi no banheiro urinar e a vitima foi atrás. Que não aconteceu nada; Que não mandou a vítima fazer sexo oral; Que foi uma brincadeira de mau gosto e está arrependido; Que a mãe da vítima lhe perdoou e disse que quer retirar a acusação (...)¿

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante a vítima e as testemunhas de acusação são claras em atestar a ocorrência do delito imputado contra o referido apelante na denúncia.

A despeito do antigo debate travado nos campos doutrinário e jurisprudencial sobre a natureza da presunção de violência contida no revogado art. 224, a, do Código Repressivo pátrio, perquirindo-se se era absoluta (iuris et de iure) ou relativa (iuris tantum), entendo que tal controvérsia está esvaziada hodiernamente. Com a edição da Lei nº
12.015
/2009, a qual introduziu no diploma penal o art. 217-A (estupro de vulnerável), a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

A presunção de violência contida no art. 217-A do Código Repressivo é de natureza absoluta, não admitindo, portanto, questionamentos sobre as particularidades do caso concreto. A política criminal adotada pelo legislador ordinário no tipo penal em apreço está claramente fulcrada em um critério objetivo e absoluto: a idade da vítima, que deve ser menor de 14 (quatorze) anos. Consoante ensina o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Especial, Volume III, 9ª Edição, Editora Impetus, p. 533), ¿(...) existe um critério objetivo para análise da figura típica, vale dizer, a idade da vítima. Se o agente tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos, mesmo que já prostituída, o fato poderá se amoldar ao tipo penal em estudo, que prevê o delito de estupro de vulnerável¿.

Estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de idade, como no caso em tela, uma vez que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ e não ¿constranger¿, evidenciando que a presunção de violência é absoluta. Desse modo, não se exige que as condutas descritas no tipo penal primário tenham sido cometidas com o emprego de violência real, tampouco possui relevância criminal a capacidade civil da vítima.

O caráter absoluto da presunção de violência contida no art.
217-A
do
Código Penal
está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais pátrios.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1.480.881/PI, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 10/9/2015). SÚMULAS 168 E 593, AMBAS DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização da jurisprudência interna corporis. 2. Hipótese em que o tema discutido nos presentes autos já foi objeto de exame em sede de recurso representativo da controvérsia, oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte firmou entendimento, no mesmo sentido do acórdão embargado, de que o estupro de vulnerável possui presunção absoluta de violência, sendo irrelevante aspectos externos como o consentimento ou experiência sexual da vítima (REsp 1.480.881/PI, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015). 3. Incidência das Súmulas 168 e 593, ambas do STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg nos EREsp: 1553474 SP 2015/0220346-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

No caso vertente, está comprovado que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (carícias na bunda e beijos lascivos) com a vítima, sendo esta vulnerável, fato este que não foi atestado no laudo pericial em virtude do ato libidinoso em questão não ter apresentado vestígios, o que não prejudica o entendimento do magistrado que foi baseado no depoimento da vítima e de testemunhas, conforme entende a jurisprudência pátria, in verbis:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coautor, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. A prisão preventiva do acusado foi mantida para a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do agente, que se aproveitou da condição de tio e padrinho da vítima, uma criança de apenas 7 anos de idade, para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito. 4. Na hipótese, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, "a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram seqüelas psíquicas detectadas por profissionais da área". 5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 258943 / MT - HABEAS CORPUS 2012/0236376-8, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 27/05/2014).

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, na sua obra
Código Penal
Comentado, conceitua atos libidinosos: ¿é o ato voluptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentre outros¿ (10 ed., Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 907). Por conseguinte, resta demonstrado nos autos a ocorrência do estupro de vulnerável mediante pratica de ato libidinoso

Ademais a alegação de que os depoimentos das testemunhas seriam contraditórias, prejudicando a conclusão quanto à materialidade e a autoria do delito em tela, entendo que não deve ser considerado como procedente, uma vez que é pacífico nos nossos tribunais, inclusive em nossa egrégia corte, que a palavra da vítima e de testemunhas nos crimes de natureza sexual tem relevância, principalmente, quando coesas.

É importante ressaltar que o depoimento da vítima é constante, de acordo com o Relatório Psicológico às fls. 12-16, sendo ratificada em sede de depoimento judicial gravado em mídia às fls. 39.

Assim, provada a autoria e a materialidade, conforme os depoimentos transcritos não há que se falar em fragilidade das provas, tampouco da ausência de provas de que o apelante não teria concorrido para a infração penal.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

1ª Fase

No caso em comento, não vislumbro a possibilidade de redimensionamento da pena base, uma vez que esta restou fixada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, o qual analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, identificando dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) fixando a pena base do crime em questão de forma acertada, no patamar de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Na 2ª fase, o julgador não reconheceu circunstâncias agravantes. Entretanto, reconheceu a atenuante de menoridade relativa, pois o apelante era menor de 21 anos idade no dia do crime, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª Fase

Na 3ª fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena e nem de aumento.

Desse modo, a pena definitiva fora fixada em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no

FECHADO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator